Tribunal: TJDFT
Processo: 0713866-69.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CONTRAVENÇÃO PENAL. ARMA BRANCA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. APELAÇÃO CONHECIDA. IMPROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 19, do Decreto-Lei no 3.688/1941. A pena foi fixada em 1(um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida, inicialmente em regime semiaberto. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não foi admitida, ante a reincidência do réu em crime doloso. O apelante requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, sustentando que não se trata de reincidência específica.
3. Contrarrazões do Ministério Público. Oficia pelo conhecimento e não provimento do apelo.
4. O recurso cinge-se à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.
5. Consoante o art. 44, § 3o, do CP, o condenado reincidente pode ter sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, se a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se operar no mesmo crime.
6. De fato, a reincidência genérica não é motivo suficiente para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade, conforme precedente do STJ. No entanto, embora o réu não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se apresenta como medida socialmente recomendável, tendo em vista que a condenação anterior é decorrente de crime doloso (processo no 2016.09.1.019441-9) e o réu é portador de maus antecedentes (2008.09.1.001831-3).
7. Por conseguinte, em face dos antecedentes penais e do crime doloso anteriormente praticado pelo réu, a medida substitutiva não é considerada socialmente aceitável.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e honorários.